Tribunal: TJPA
Processo: 0001785-45.2013.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001785-45.2013.8.14.0076
APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: MARIA LUCIA SILVANO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE SUBSÍDIOS. VEREADORA QUE EXERCEU O CARGO NO MÊS DE JUNHO DE 2012 E TEVE A NOMEAÇÃO E POSSE ANULADA POR DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SUBSÍDIOS PELO PERÍODO DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTE DO STF. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRAZO PARA FAZENDA PÚBLICA ESTABELECIDO NO ART.

535, § 3º. II DO CPC/15. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE
.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento do valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) referente aos subsídios do cargo de vereadora exercido pela Apelada do mês de junho de 2012.

2. Sendo incontroversos que a Apelada prestou serviços no cargo de vereadora no mês de julho de 2012, como a propósito evidencia a lista de presença daquele mês (Num. 2855367 - Pág. 21), descabe o argumento de que a decisão posterior que anulou a nomeação e posse da Apelada lhe retira o direito ao recebimento da verba alimentar devida pelo trabalho realizado.

3. O fato de a Recorrida ter laborado lhe confere o direito de receber pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do Município Apelante, o qual se beneficiou do labor realizado pela Apelada, sem que lhe tenha sido conferida a correspondente contraprestação. Precedentes do STF.

4. Assiste razão ao Recorrente no tocante ao prazo para pagamento dos valores constantes na sentença, pois ainda que se trate de verba de natureza salarial, deve ser observada a regra prevista na legislação processual civil, permitindo-se à fazenda pública a oposição de embargos à execução, e em sendo estes rejeitados, deve ser concedido o prazo 02 (dois) meses previsto no art. 535, § 3º, II do CPC, por se tratar de requisição de pequeno valor.

5. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, posterior a julho de 2009, sujeita-se aos seguintes encargos: juros de mora desde a citação em conformidade com o art. 405 do CC/02, pela remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária desde o efetivo prejuízo, de acordo com a Súmula 43 do STJ, pelo IPCA-E, consoante Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905).

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 17 a 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo 0001785-45.2013.8.14.0076 - PJE) interposta por MUNICÍPIO DO ACARÁ contra MARIA LÚCIA SILVANO DA SILVA, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca do Acará, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida (Num. 2855373 - Pág. 1/11) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que conta dos autos, julgo

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial MARIA LUCIA SILVANO DA SILVA para condenar o MUNICÍPIO DE ACARÁ – PA, ao imediato pagamento dos valores devidos no montante constante da inicial correspondente a R$ 3.250,00(três mil duzentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA ou índice legal vigente, devendo incidir juros de mora de 1%(um por cento) nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 85, §2º. do CPC.

Sem remessa de ofício nos termos do art. 496, seguintes do CPC. (...)

Em razões recursais (Num. 2855374 - Pág. 2/10) o Município do Acará sustenta que a Apelada não possui direito ao recebimento dos subsídios do mês de junho de 2012, pois por decisão do Tribunal Regional Eleitoral no processo nº 1225.76.2011.6.14.0000 no dia 28.05.2012 foi tornada sem efeito a decisão que possibilitou a posse da Apelada na condição de suplente.

Afirma que a sentença determinou o imediato pagamento da quantia cobrada, o que viola a regra estabelecida nos art. 97, § 12 do ADCT e 535 do CPC/15, pois ainda que se trate de valor abaixo de 30 salários mínimos, deve ser observado o prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento na ausência de embargos à execução ou após a rejeição destes.

Requer, por fim, que em caso de manutenção da condenação a TR seja utilizada para o cálculo dos juros de mora e correção monetária.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos (Num. 3170603 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (Num. 3417122 - Pág. 1/4).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento do valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) referente aos subsídios do cargo de vereadora exercido pela Apelada do mês de junho de 2012.

O Recorrente argumenta que a Apelada não faz
jus
ao pagamento de subsídio do mês de julho de 2012, uma vez que a decisão proferida pelo TRE que determinou a posse em abril de 2012 foi revogada em 28.05.2012, o que por consequência, faz cessar o direito da Apelada ao pagamento pelos trabalhos prestados à municipalidade.

Não assiste razão ao recorrente, pois sendo incontroverso que a Apelada prestou serviços no cargo de vereadora no mês de julho de 2012, como a propósito evidencia a lista de presença daquele mês (Num. 2855367 - Pág. 21), descabe o argumento de que a decisão posterior que anulou a nomeação e posse da Apelada lhe retira o direito ao recebimento da verba alimentar devida pelo trabalho realizado.

A este respeito, José dos Santos Carvalho Filho, esclarece que, ainda que se trate de agente de fato - aquele que exerce o cargo sem o preenchimento dos requisitos legais - deve haver remuneração pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública:

(...) Acresce, ainda, que, se o agente exerceu as funções dentro da Administração, tem ele direito à percepção da remuneração, mesmo se ilegítima a investidura, não estando obrigado a devolver os respectivos valores; a não ser assim, a Administração se beneficiaria de enriquecimento sem causa (...) (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo. Atlas. 2018. E-book, n/p)

Com efeito, o fato de a Recorrida ter laborado lhe confere o direito de receber pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do Município Apelante, o qual se beneficiou do labor realizado pela Apelada, sem que lhe tenha sido conferida a correspondente contraprestação.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 742149 AgR / PE decidiu pela manutenção dos valores pagos à Juiz Classista investido no cargo sem o preenchimento dos requisitos legais:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
JUIZ CLASSISTA. MÁ-FÉ EM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES RECEBIDOS. INADMISSIBILIDADE. VALOR SOCIAL DO TRABALHO E IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 742149 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249

DIVULG 16-12-2013

PUBLIC 17-12-2013)

Ainda no sentido de prevalecer o valor social do trabalho e a impossibilidade de enriquecimento sem causa da administração pública nos casos de exercício do cargo por servidor público investido irregularmente, os tribunais pátrios têm decidido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SUBSÍDIOS C/C DANOS MATERIAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE. BOA-FÉ DA SERVIDORA. DECLARAÇÃO NO ATO DA POSSE A RESPEITO DO OUTRO CARGO PÚBLICO OCUPADO. SERVIDORA QUE NÃO TEVE A OPORTUNIDADE DE OPTAR POR UM DOS CARGOS.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS APESAR DO LABOR EFETIVAMENTE PRESTADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDORA ALEGA QUE DEIXOU DE ASSUMIR COORDENAÇÃO DO SAMU EM VIRTUDE DA INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TESE DE PERDA DE UMA CHANCE. NÃO ACATAMENTO. O RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS NÃO PAGOS OBSTA A PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PELA PERDA DE UMA CHANCE POIS MESMO DENTRO DE UMA SITUAÇÃO DE NORMALIDADE NÃO SERIA POSSÍVEL CUMULAR O PAGAMENTO DE DOIS CARGOS E MAIS UMA COORDENADORIA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O ESTADO DE ALAGOAS AO PAGAMENTO DAS VERBAS REFERENTES AO PERÍODO LABORADO PELA AUTORA (2 ANOS E 6 MESES), ENQUANTO TÉCNICA EM RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE, E SEUS REFLEXOS (ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO).

(TJ-AL - APL: 07154557620138020001 AL 0715455-76.2013.8.02.0001, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 07/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE NO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INCORPORAÇÃO IRREGULAR DE 49 PESSOAS QUE SEQUER SE INSCREVERAM NO CERTAME, ENTRE ELAS O ORA QUINTO APELADO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE INCORPORAÇÃO. [...].
DESCABIMENTO DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO PELA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO ESTADO. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
EFEITOS DO ARESTO ESTENDIDOS AOS DEMAIS RÉUS EM RAZÃO DO EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DO RECURSO. ART. 509, CAPUT, DO CPC. PRECEDENTES DO E. STJ. PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDO O SEGUNDO. (TJ-RJ - APL: 00970187220078190001 RIO DE JANEIRO CENTRAL DE ASSESSORAMENTO FAZENDARIO, Relator: FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 23/09/2015, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2015)

Dessa forma, sendo incontroverso que a Apelada exerceu o cargo de vereadora no Município de Acará no mês de junho de 2012, possui direito à correspondente remuneração pelos serviços prestados.

Contudo, assiste razão ao Recorrente no tocante ao prazo para pagamento dos valores constantes na sentença, uma vez que ainda que se trate de verba de natureza salarial, deve ser observada a regra prevista na legislação processual civil, permitindo-se à fazenda pública a oposição de embargos à execução e em sendo estes rejeitados, deve ser concedido o prazo 02 (dois) meses previsto no art. 535, § 3º, II do CPC, por se tratar de requisição de pequeno valor. Vejamos:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

(...)

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

Dessa forma, a sentença merece reforma no tocante a determinação de imediato pagamento dos valores da condenação.

Acerca dos consectários legais, destaca-se o assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (grifo nosso).

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, posterior a julho de 2009, sujeitam-se aos seguintes encargos: juros de mora desde a citação em conformidade com o art. 405 do CC/02, pela remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária desde o efetivo prejuízo, de acordo com a Súmula 43 do STJ, pelo IPCA-E, consoante Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reformar a sentença no tocante a determinação de imediato pagamento das verbas constantes na sentença e fixar os consectários legais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 26/08/2020